Tribunal: TJMT
Processo: 1029904-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029904-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL TAVEIRA DA SILVA - CPF: 666.953.091-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 6/STF.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
470 mg

a paciente diagnosticado com neoplasia grave
.

2.
O medicamento, registrado na
ANVISA
, não está incorporado às listas do SUS, e a decisão determinou seu fornecimento solidário entre o Estado e o Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber

se foram preenchidos os requisitos fixados no Tema 6/STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na
ANVISA
e não incorporado ao SUS
.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
6
, fixou que o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, comprovada eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira do paciente.

4.
No caso, os requisitos foram devidamente preenchidos, conforme os documentos apresentados: (i) negativa administrativa de fornecimento pelos entes federativos; (
ii
) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (
iii
) comprovação da eficácia e segurança do medicamento por meio de registros técnicos da
ANVISA
; (
iv
) laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do fármaco para evitar a progressão da doença; e (v) incapacidade financeira do paciente.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (Tema 793/STF) reforça a legitimidade do pleito judicial para garantir o tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido
tão somente
para condiciona
r
a manutenção do tratamento à renovação trimestral de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte autora e beneficiária.

Tese de julgamento:
"1. Para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, é indispensável o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6/STF: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clí
nica e incapacidade financeira.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 196; CPC, art. 489, §1º, V e VI; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 566471 (Tema
6
)
; STF, RE 855178 (Tema 793
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003
ajuizada por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar

que o agravante, de forma
solidária com o Município de Rondonópolis (MT)
e,
no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o medicamento
Bevacizumabe
470 mg, na quantidade prescrita pelo médico especialista
,
enquanto houver prescrição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de medicamento oncológico não incorporado pelo SUS e de elevado custo e elevada complexidade, bem assim a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal
e,
ainda
,
a competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande
(MT).

Assevera que
não ficou demonstrada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do
fármaco
pleiteado
.

Discorre ainda sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada
, bem
como
que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
247669654
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
249235161
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
260455160
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003 ajuizada por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar

que o agravante, de forma
solidária com o Município de Rondonópolis (MT)
e, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o medicamento
Bevacizumabe
470 mg, na quantidade prescrita pelo médico especialista, enquanto houver prescrição.

De início, n
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

No que tange à
competência absoluta
da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), tem-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência
exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Por sua vez,
o Supremo Tribunal Federal no
RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234),
da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado
é inferior a
210 salários-mínimos
, portanto,
não
é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora
registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências
científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição,
ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1
) Há negativa de fornecimento do med
icamento na via administrativa
(Id.
170598339
-
dos autos de origem);

2
) A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, em 04 de maio de 2022, o uso do
imunoterápico

Bevacizumabe

para o tratamento de pacientes diagnosticados com
carcinoma
colorretal
metastático e câncer de pulmão metastático ou recorrente, como ocorre no caso em questão.

(
https
://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2006986?numeroProcesso=25351366288202085%252F);

3
) Há declaração do médico de que os demais fármacos não foram eficazes no tratamento da doença (Id.
170598335
dos autos da ação originária);

4
) À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, conforme os dados fornecidos pela própria ANVISA. (
https
://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/elovie-bevacizumabe-registro-de-produto-biologico-por-comparabilidade
).

N
o caso dos autos,
o autor, ora agravado, foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon, não especificada (CID C189), bem como
a
doença
progrediu
atingindo com metástases o pulmão, peritônio, linfonodos e hipogástrico, que em razão da patologia a profissional de saúde prescreveu o uso do medicamento
Bevacizumabe
470 mg, a cada 14 (quatorze) dias, até a progressão da doença, em caráter de urgência.

Conforme relatório médico, o tratamento indicado deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva do paciente, caso não use a medicação, o paciente pode ter progressão da doença mais precoce e piora clínica com risco de óbito.

Frisa-se que o relatório médico demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência adequada ao tratamento da patologia. P
ercebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico conjuntamente com o tratamento tradicional de quimioterapia, a fim de garantir sobrevida ao paciente, desse modo, tenho que, a princípio, resta preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista do paciente, bem como demonstrada a eficácia para o tratamento da moléstia, por inexistir tratamento similar.

Nota-se, inclusive, que apesar de o parecer do NAT não ser
favorável, justificado
no fato de que o medicamento não faz parte da RENAME, consigna a urgência e a emergência para o tratamento pleiteado (Id. 171104014 - p. 4).

Nesse sentido, a probabilidade do direito do autor agravado se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer ao paciente,
o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Ressalta-se também que se encontram presentes os demais requisitos para o fornecimento de medicamento não amparado pelo SUS, uma vez que há a presunção de incapacidade financeira do autor.

Desse modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça o fármaco receitado pelo médico especialista.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja parte a agravada compelida a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322
e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto tão somente
para
condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025